Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO ANTERIOR A 1o DE NOVEMBRO DE 2016. ARTIGOS 165 e 277 DO CTB. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. PENALIDADE DECORRENTE DA SIMPLES RECUSA. NÃO DEMONSTRADO QUALQUER VÍCIO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, pela qual a autora pretende a nulidade do Auto de Infração no SA00434572 (Num. 19619361 - Pág. 1), lavrado em 30/10/2014, com todos os reflexos administrativos consequentes, bem como a restituição do valor pago pela multa. Alega, em síntese, que a simples recusa em realizar o teste do bafômetro não configura estado de alcoolemia, sendo imprescindível a demonstração pelo agente de trânsito do estado de embriaguez através de exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, entre outros.
2. Insurge-se a autora contra a sentença julgou improcedentes os pedidos da exordial.
3. Sustenta a recorrente, em síntese inaplicabilidade do artigo 165-A, do Código de Trânsito, pois este entrou em vigor em data posterior à lavratura do auto de infração (irretroatividade da lei posterior) e inexistência do auto de constatação do estado de embriaguez (ausência de prova de embriaguez – vício insanável – nulidade do ato administrativo)
4. Na espécie, a autora (recorrente) foi autuada, em 30/10/2014, por infração ao artigo 165 CTB - “condutor recusou-se a realizar o teste do etilometro. Autuado por embriaguez”. (ID Num. 19619365 - Pág. 3 e Num. 19619361 - Pág. 1)
5. Apesar do art. 165-A do CTB não estar em vigor à época da infração, o art. 277, §3o, do mesmo compêndio, já previa como infração administrativa passível de punição a recusa em ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.
6. A infração prevista no art. 277, §3o, do CTB, não é a embriaguez ao volante, mas, sim, tão somente, a simples recusa a se submeter a teste (exame clínico, perícia ou outro procedimento, técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran) para verificação da presença de álcool ou outra substância psicoativa. A infração é o descumprimento do dever de agir (realização do exame).
7. "A recusa em se submeter a testes de alcoolemia, apesar de ser, per si, insuficiente à configuração da embriaguez do condutor do veículo - infração administrativa diversa, tipificada no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, impõe a aplicação das mesmas penalidades previstas no referido dispositivo legal, conforme estabelece o art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro" (RECURSO ESPECIAL No 1.758.579 - RS (2018/0198130-6) Relator: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO)..
8. Precedente desta e. Turma: Acórdão 1221105, 07249193120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019.
9. Ademais, não há que se falar em violação ao Princípio da Não Culpabilidade (5o, inciso LVII, CF), porquanto as infrações de mera conduta são de perigo abstrato, sendo irrelevante a efetiva exposição de terceiros ao perigo. O que pretende o legislador, nestes casos, é reprimir a conduta que possa gerar, no futuro, dano efetivo. Trata-se de política pública que visa resguardar, de forma genérica e eficaz, a sociedade.
10. Pelo exposto, mantem-se a sentença objurgada, porém por motivo diverso, porquanto não restou demonstrado a existência de qualquer vício apto a afastar a presunção de legalidade e de legitimidade dos atos administrativos.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios estes fixados em 20% do valor das custas.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.